Tribunal: TJSP
Processo: 2064874-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. EXECUTADO QUE FIGURA COMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NA SERVENTIA PREDIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
Responde por imposto predial aquele que figura como proprietário no Cartório de Imóveis.